Tribunal: TJES
Processo: 5007749-47.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007749-47.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: OSEIAS DE SOUZA GOMES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007749-47.2024.8.08.0000

PACIENTE: OSEIAS DE SOUZA GOMES

Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO
CONHECIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL.
DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRECLUSÃO.
RECURSO
I
MPROVIDO
.

1. “
Prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia, em virtude do instituto da preclusão.
” (AgRg no HC n. 872.041/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

2. “
Ressalta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que, mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal
” (AgRg no HC n. 690.070/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021).

3.
Recurso a que se nega provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5007749-47.2024.8.08.0000

PACIENTE: OSEIAS DE SOUZA GOMES

Advogado do(a) PACIENTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS - ES25533

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto por
OSEIAS DE SOUSA GOMES
em face da Decisão Monocrática (ID 8251016) que não conheceu do
Habeas Corpus
impetrado em seu favor, sob a alegação de que não é cabível a utilização do
writ
em substituição à revisão criminal.

Em suas razões recursais (ID 8755830), a defesa aduz que o agravante sofre constrangimento ilegal, havendo equívoco na decisão que não conheceu do
habeas cupus,
uma vez que o recorrente busca a nulidade da Decisão de Pronúncia, e não da Sentença proferida no Tribunal do Júri.

Deste modo, pugna pelo provimento do presente agravo regimental para, ao final, conhecer do
habeas corpus
.

Intimada, a d. Procuradoria de Justiça opina pelo não provimento da pretensão recursal

(ID 8850317).

Pois bem. Analisando detidamente os autos, tenho que o presente agravo não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão de não conhecimento da ação constitucional.

O paciente foi condenado em Sentença proferida no Tribunal do Júri, pela prática da conduta prevista no art. 121, § 2º, do Código Penal, por duas vezes, à pena de 30 (trinta) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Contudo, o impetrante alega a nulidade da Decisão de Pronúncia, uma vez que teria como fundamento apenas indícios insuficientes de autoria (
hearsy testemony
e prova produzida na fase inquisitorial).

Não obstante, “
prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri torna prejudicada a apreciação de eventual nulidade na decisão de pronúncia, em virtude do instituto da preclusão.
” (AgRg no HC n. 872.041/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Aliás, “
ressalta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que, mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal
” (AgRg no HC n. 690.070/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021).

Por fim, destaco precedente do Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo aos presentes autos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI TRANSITADA EM JULGADO. PLEITO PRECLUSO DE DESPRONÚNCIA. TESE DE EMBASAMENTO EM ELEMENTOS DO INQUÉRITO POLICIAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA SOB SOBERANIA CONSTITUCIONAL DOS VEREDITOS. PREJUDICIALIDADE DAS TESES INVOCADAS. COISA JULGADA. PRECEDENTES. MANEJO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INCABÍVEL. PRECEDENTES. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.

II - Dos próprios autos, verifica-se que o agravante já restou condenado, em sessão plenária, pelo Conselho de Sentença, dotado da constitucional soberania dos vereditos. Tudo o que impede a análise aqui posta, pois a existência na origem de sentença condenatória, até mesmo transitada em julgado, torna ineficaz qualquer manifestação desta Corte Superior em relação à prévia, precária e preclusa pronúncia.

III - Deixe-se consignada a impossibilidade de utilização do writ como sucedâneo de (nova) revisão criminal, ainda mais quando em face de sentença (de pronúncia) já ultrapassada pelos andamentos posteriores. Ainda, impossível se promover uma revisão criminal com amparo apenas na mudança de entendimento jurisprudencial posterior.

Precedentes.

IV - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior.

Agravo regimental não conhecido.

(AgRg no HC n. 861.084/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023.)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)